Tribunal: CARF
Processo: 10283.722066/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722066/2015-73
RESOLUÇÃO
3003-000.436 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo, a seguir, o relatório da decisão recorrida:

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.436 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722066/2015-73
2
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 03 a 107,
que exigem a diferença de Imposto de Importação – II (R$ 90.750,53) e de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (R$ 1.859.747,71), com multa de
ofício e juros de mora, além de R$ 988.511,90 de multa por falta de LI e R$
207.586,27 de multa regulamentar por classificação incorreta ou descrição
incompleta/equivocada de mercadoria importada, em decorrência de:
“Mercadorias classificadas incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM):
Aparelhos de ar-condicionado do tipo split system classificados
indevidamente nas NCMs 8415.81.10, 8415.81.90, 8415.90.10, 8415.90.20
e 8415.90.90, sendo que a classificação fiscal adequada para essa
mercadoria é na NCM 8415.10.11 ou 8415.10.90, a depender da capacidade
frigorífica do aparelho.
Secadores para as mãos classificados indevidamente na NCM 8419.39.00,
sendo que a classificação fiscal adequada para essa mercadoria é na NCM
8516.33.00.
Compressores frigoríficos com capacidade superior a 4.700 frigorias/hora
classificados indevidamente na NCM 8415.90.90, sendo que a classificação
fiscal adequada para essa mercadoria é na NCM 8414.30.19.
Compressores frigoríficos com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora
classificados indevidamente na NCM 8414.30.19, sendo que a classificação
fiscal adequada para essa mercadoria é na NCM 8414.30.11.
Todos os fatos e detalhamentos estão descritos no Relatório de Fiscalização
Aduaneira Eqfia/ALF/MNS n° 11/2015 e demonstrativos mencionados,
partes integrantes deste Auto de Infração.”

A 4a Turma da DRJ em Brasília julgou improcedente a impugnação. Eis a ementa da
decisão:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2014 JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
É descabida a alegação de nulidade do lançamento de ofício, por não ter sido
verificada qualquer das hipóteses que o invalidaria.
REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.436 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722066/2015-73
3
É prerrogativa da fiscalização proceder à verificação, após o desembaraço
aduaneiro, da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração
de importação, mediante revisão aduaneira, procedimento legalmente previsto.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando todos os elementos dos autos
são suficientes para a formação da convicção do julgador.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. AR-CONDICIONADO. SECADORES DE MÃO E
COMPRESSORES PARA APARELHOS DE AR CONDICONADO.
Os aparelhos de ar-condicionado do tipo split-system, formados por unidades
evaporadoras e condensadoras, classificam-se nos códigos NCM 8415.10.11 e
8415.10.90, conforme a sua capacidade de refrigeração, os aparelhos para secar
as mãos classificam-se na NCM 8516.33.00 e os compressores para aparelhos de
ar-condicionado do tipo split classificam-se nas NCM 8414.30.11 ou 8414.30.19, a
depender de sua capacidade, de acordo com as RGI n£' 1 e 6 e RGC no 1.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
CONSEQUÊNCIAS.
RECOLHIMENTO
COMPLEMENTAR DE TRIBUTOS. PENALIDADE.
A classificação fiscal incorreta de equipamentos importados implica aplicação da
multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro e, no caso de majoração de alíquota dos
tributos, o recolhimento das diferenças acrescidas de multa de ofício e juros de
mora.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta demonstrado
que a mercadoria foi importada sem o licenciamento no órgão competente a que
estava obrigada.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INEXATA. PENALIDADE.
A omissão ou a prestação de informação inexata na descrição de mercadoria
importada é infração punível com multa de 1% do valor aduaneiro.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada junto com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em
lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Consta do acórdão:

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.436 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722066/2015-73
4
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não acatar a preliminar de nulidade suscitada e indeferir o pedido de perícia e, no
mérito, por maioria de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito exigido. Vencido o julgador Eloy Eros Nogueira da Silva, conforme
declaração de voto.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
preliminares a nulidade do mandado de procedimentos fiscal; a nulidade do auto de infração;
nulidade por falta de enquadramento legal; impossibilidade de revisão do lançamento; afronta ao
princípio da legalidade; cerceamento do direito de defesa; entendimento erga omnes da Solução
de Consulta n.o 134.

Quanto ao mérito alega a correta classificação fiscal dos aparelhos de ar-
condicionado multi-split; a impossibilidade de aplicação das multas por descrição inexata das
mercadorias e falta de licença de importação; a correção na classificação fiscal dos compressores.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator
Antes de tudo, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp n.o 2147578/SP e
REsp no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias.
Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.436 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722066/2015-73
5
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
Voltando ao caso concreto, verifica-se que o presente feito versa sobre exigência da
multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158, de 24 de agosto de 2001, c/c o art. 69 da
Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o art. 711 do Decreto 6.759, de 2009 (Regulamento
Aduaneiro) por omissão ou prestação inexata de informações necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Além disso, observa-se que a ciência do auto de infração se deu em 27/05/2015 (fls.
1.325), o sujeito passivo apresentou impugnação em 21/07/2010 (fls. 30) e a ciência da decisão de
primeira instância ocorreu em 23/06/2015 (fls. 1.320). A DRJ julgou o feito em 19/09/2022 (fls.
1.744), sendo certo que o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 03/11/2022 (fls. 1.804), o
qual está sendo apreciado nesta oportunidade.
Diante de tal quadro, em que há, por um lado, processo para apuração de infração
que poderia ser enquadrada, ao menos em análise perfunctória, no conceito de infração
administrativa (aduaneira não tributária), nos moldes das citadas decisões do STJ, e, por outro,
transcurso de prazo superior a três anos para julgamento de recurso, e tendo em vista que as
citadas decisões do STJ ainda não transitaram em julgado – e podem ter efeitos sobre o presente
caso -, entendo que se faz necessário o sobrestamento do presente feito, ex vi do art. 100 do
Regimento Interno do CARF.
Naturalmente, o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas, sobre
a eventual aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, à luz dos precedentes
vinculantes do STJ, assim como sobre as demais questões processuais e de mérito, poderá ser
travado no retorno do sobrestamento.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Diante do exposto, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa